Tribunal: TCU
Processo: 000.071/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Márcio Regino Mendonça Weba contra o Acórdão 10884/2020-TCU- Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Márcio Regino Mendonça Weba contra o Acórdão 10884/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal, no que interessa ao recorrente, julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da omissão no dever de prestar dos recursos repassados ao município de Araguanã/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 10884/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.